Tribunal: TCU
Processo: 005.897/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 4.091/2021  2a Câmara, proferido nos autos que apreciou atos de admissão de pessoal emitidos pela empresa pública embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 4091/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos deste processo em que foram apreciados atos de admissão de pessoal emitidos pela empresa pública ora recorrente em benefício dos Srs. Webber Morgan de Aguiar, Vanderlei Dolizete da Silva e Carlos Reia Junior. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.